Tribunal: TJMT
Processo: 1012936-97.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012936-97.2024.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: SUELEN DA CRUZ OLIVEIRA
RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 500,00, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A parte recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito objeto da lide possui origem comprovada; (ii) estabelecer se a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes gera direito à indenização por danos morais, à luz da existência de negativação anterior legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prova da origem da dívida, sobretudo do contrato originário e do termo de cessão de crédito, impõe o reconhecimento da inexistência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. A negativação promovida pela recorrida foi indevida, pois ausente comprovação da relação jurídica entre as partes.
5. No entanto, consulta ao sistema Boa Vista revelou a existência de anotação preexistente legítima no nome da autora, anterior à negativação discutida, o que afasta o direito à indenização por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ e a Súmula 22 das Turmas Recursais de Mato Grosso.
6. Para afastar a aplicação da Súmula 385/STJ, seria necessária a impugnação de todas as inscrições preexistentes, o que não ocorreu nos autos.
7. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, tendo em vista que a parte autora buscou a tutela jurisdicional com fundamento em dúvida razoável quanto à origem da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da origem da dívida enseja a declaração de sua inexistência. 2. A existência de negativação anterior legítima afasta o direito à indenização por danos morais decorrente de negativação posterior indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ. 3. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se verifica na simples propositura da ação fundada em negativa de débito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 80, 81, § 2o, e 932, V, “a”; CF/1988, art. 5o, V e X; STJ, Súmula 385.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012936-97.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELEN DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 061.019.652-95 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025